Tribunal: STF
Processo: ARE 1596059
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Não demonstração. Ausência de prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O agravante alega que a decisão impugnada é genérica e não enfrentou teses constitucionais suscitadas, como a violação ao sistema acusatório e falhas no devido processo legal, configurando afronta aos incisos LIV, LV e LVI do artigo 5º da Constituição Federal. Argumenta que a incidência de Temas e Súmulas foi automática, sem pertinência com o caso.

    3. O Tribunal de origem manteve a condenação, afastando preliminares de nulidade e considerando a prova segura quanto à materialidade e autoria.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral para o recurso extraordinário; (ii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura violação constitucional direta ou reflexa; e (iii) saber se a análise das teses do recorrente demandaria o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    5. O recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    6. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.

    7. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interno, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.

    8. A verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

    9. A Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, tampouco foram mencionados nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    10. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo regimental não provido.